Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731862-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA GUIMARAES, CONCEICAO APARECIDA FERREIRA AGRAVADO: MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES e outra contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra Gildete Matos Balieiro, que, nos autos de ação de inventário do ESPÓLIO DE LUCIMAR PIRES PEREIRA DOS SANTOS ajuizada por MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA (herdeira por representação do herdeiro pré-morto Moacyr Moreira de Souza Júnior), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelos agravantes após terem formalizado renúncia ao mandato outorgado pela agravada. Em suas razões recursais (ID 74700047), os agravantes, na qualidade de ex-patronos da agravada nos autos de origem, sustentam que a reserva dos honorários contratuais é respaldada no art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB, Lei 8.906/1994. Colacionam precedente e aduzem perigo de dano pelo risco de não recebimento da verba honorária. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a reserva e/ou retenção dos honorários advocatícios contratuais. Preparo recolhido (ID 74721991). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, os agravantes, na qualidade de ex-patronos da herdeira agravada, se insurgem contra decisão que – sob a fundamentação de que o pagamento de dívida de herdeiro somente é possível após a partilha e que a cobrança de honorários contratuais deve ser postulada em face do cliente por meio das vias ordinárias – indeferiu a reserva de honorários contratuais nos autos do processo de inventário. É o que se confere da r. decisão agravada, que ora transcrevo “in verbis”: “Trata-se de ação de inventário ajuizado por MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA em razão do óbito de LUCIMAR PIRES PEREIRA DOS SANTOS, ocorrido em 07/01/2024 (ID 197907837). A decisão de ID 239171509 deferiu a venda de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel SQS 307, Bloco B, Apartamento 608 – Brasília/DF, matrícula no 15883, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal, de propriedade do espólio de LUCIMAR PIRES PEREIRA DOS SANTOS, pelo valor mínimo de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais) para venda do imóvel. MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA informou que o herdeiro HENRIQUE OSCAR PIRES DE SOUZA alterou fechadura do imóvel e tem dificultado a venda do imóvel, motivo pelo qual requereu a restituição da posse do imóvel, fosse autorizada visita ao imóvel por parte dela e de interessados na venda e a intimação de HENRIQUE para que se abstenha de obstruir a venda. Ao ID 242937980, o inventariante informou que encontrou proposta de compra para o imóvel no valor de R$ 1.250.000,00 (Um milhão duzentos e cinquenta mil reais), informou a forma como seriam realizados os pagamentos e requereu a intimação MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA e de HENRIQUE OSCAR PIRES DE SOUZA para que informassem seus dados bancários para depósito dos valores. Ao ID 243239052, os advogados de MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA, a dra. CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA e o dr. RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES requereram reserva de honorários contratuais, inadimplido, no valor de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais) e reserva de 5% (cinco por cento) sobre o quinhão da referida herdeira sobre o imóvel situado na SQS 307, Bloco B, Apto. 608 – Brasília/DF, bem como a intimação de sua cliente para que se manifestasse sobre os referidos pedidos. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Ante a informação de que foi localizado comprador para o imóvel, conforme autorizado pela decisão de 239171509, não persiste a alegação de que o herdeiro HENRIQUE OSCAR PIRES DE SOUZA tem dificultado a venda do bem, assim, quanto a tal assunto, nada a prover. No que se diz respeito ao pedido de intimação de MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA e de HENRIQUE OSCAR PIRES DE SOUZA para que estes informem seus dados bancários para depósito dos valores da venda, desnecessária a intervenção do juízo, visto que aqueles devem comparecer, de forma pessoal, para assinar o correspondente contrato de promessa de compra e venda e a futura escritura de compra e venda no que seu refere a parte em que estes são proprietários. Quanto a parte do imóvel pertencente ao espólio, desnecessária a participação deles para assinar a escritura, a qual será assinada pelo inventariante na qualidade de representante do espólio. Ressalto que a intervenção do juízo do inventário se limita a parte do imóvel que pertence ao espólio de LUCIMAR PIRES PEREIRA DOS SANTOS. Além do mais, MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA e HENRIQUE OSCAR PIRES DE SOUZA firmaram contrato com a imobiliária MONUMENTAL IMÓVEIS, conforme demonstra os contratos de ID 243195868, cabendo a referida empresa promover as diligências necessárias junto aos seus contratantes para concretização da venda. No que diz respeito ao pedido de reserva de honorários contratuais e a respetiva autorização para levantamento dos valores, o pagamento de dívidas de herdeiros somente se mostra possível após a partilha, visto que antes desta os bens inventariados não estão ainda individualizados, fazendo parte do espólio e, eventual pagamento de dívida do herdeiro antes da partilha, ocasionaria em exercício antecipado dos direitos de usar e de fruir de bem, o que é permitido apenas em casos excepcionais devidamente por demandar a prolação fundamentada (art. 647, parágrafo único, CPC), o que não é o caso dos autos. Além disso, mostra-se desnecessária a intervenção do juízo para intimação de cliente do advogado, sendo este o responsável por contatar seu cliente e, se o caso, utilizar-se de meios legais pelas vias ordinárias para cobrança ou intimação de seu cliente. Aliás, tal pedido ultrapassa os limites subjetivos da lide, visto que os advogados não são partes nos processos em que atuam como mandatários das partes. ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos formulados por LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e por MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA. Aguarde-se o prazo de venda, conforme autorizado ao ID 239171509. Depositados os 50% do valor da venda referente a fração dos direitos aquisitivos do espólio, expeça-se alvará autorizando o inventariante a transferir a fração de 50% do imóvel pertencente ao espólio para o comprador. Expedido o alvará, o inventariante terá o prazo de 30 dias para juntar aos autos cópia da escritura de compra e venda. Transcorrido o prazo ou juntada a escritura antes de findo o prazo, intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens, seus valores estimados, e o ID dos documentos que comprovam a titularidade. Devem ser observadas as dívidas e forma de quitá-las, além de eventual penhora no rosto dos autos, se o caso. Apresentado o esboço, dê-se vista à Fazenda Pública para que se manifestem no prazo de 15 dias. Havendo imposto a recolher, intimem-se os herdeiros para que promovam o pagamento no prazo de 15 dias. Intimem-se.” (negrito c/c sublinhado nosso) Nos termos da argumentação recursal, e consoante se depreende do art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB, Lei 8.906/1994, o advogado que representa a parte no processo de inventário pode requerer o destaque da verba honorária contratual diretamente do valor a ser recebido pela parte que o constituiu para representá-la nos autos. Contudo, os advogados ora agravantes renunciaram ao mandato no curso do processo de inventário, o qual não apenas segue tramitando na origem como vem demandando efetiva atuação dos novos causídicos constituídos pela herdeira agravada MARIA ISABEL PAIVA DE SOUZA. Nesse caso, a renúncia ao mandato judicial no curso do processo de inventário – quando ainda pendente a sentença de partilha dos bens do espólio e a definição do valor dos quinhões – impõe questionar a liquidez da verba honorária que foi estipulada em contraprestação à obrigação contratual originariamente prevista para patrocínio da herdeira agravada ao longo do processo de inventário até, frise-se, a prolação da sentença (cláusula segunda, item ‘c’, do contrato de honorários advocatícios – ID 74700052). É dizer, além de não mais representarem a parte nos autos do processo de origem, questionável se apresenta a priori a liquidez da verba honorária nos termos em que vindicada. Corroborando a decisão agravada, enquanto não conhecido o valor do quinhão e não prolatada a sentença de partilha, não se entende possível aferir o quantum dos honorários proporcionais em face do trabalho estipulado no contrato firmado entre as partes, conforme disposto no art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/1994, de modo a refrear a satisfação do crédito dos advogados agravantes pela forma prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Por sua vez, vale distinguir não se tratar de habilitação de crédito nos termos do art. 642 do CPC, o qual admite a reserva de valores nos autos do processo de inventário para satisfação de credores do espólio (dívidas do falecido). Também não se cuida de retenção de valores de parcela do patrimônio do falecido para cobrir despesas e dívidas relacionadas ao próprio processo de inventário, como é o caso de impostos (ITCMD), honorários advocatícios do patrono nomeado pelo espólio/inventariante, despesas com a administração do espólio, custas e outras despesas judiciais. De fato, o contrato de serviços advocatícios que embasa o pedido de reserva de valores não foi firmado pelo inventariante em nome do espólio, isto é, os advogados agravantes não foram constituídos para representar o espólio, pois nomeados por uma das herdeiras para defesa dos direitos pessoais desta. Dito isso, sobressai em exame prefacial o entendimento firmado pelo colendo STJ no sentido de que o credor individual de herdeiro específico, como ocorre in casu, não reveste legitimidade para habilitar seu crédito no inventário, sendo admitido nos autos do inventário apenas a quitação de dívidas de credores exclusivos do espólio, razão pela qual se revela bem ponderada a priori a conclusão do julgador de origem em assentar a necessidade de o credor veicular a cobrança dos honorários por meio de ação própria na medida em que pendente a partilha dos bens do espólio. Mutatis mutandis, confira-se o julgado do STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HERDEIRO NECESSÁRIO. CESSIONÁRIO. CREDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Discute-se se o credor exclusivo de um dos herdeiros necessários possui legitimidade ativa para requerer habilitação do seu crédito em processo de inventário. 2. Os credores exclusivos do espólio podem formular pedido de habilitação de crédito em inventário à luz do art. 642 do CPC/2015 (art. 1.017 do CPC/1973). 3. O credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo devedor. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.985.045/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Assim, o pedido de reserva e/ou retenção dos honorários advocatícios contratuais não prospera prima facie, seja sob a ótica da legitimidade à luz do art. 642 do CPC, seja porque ainda não conhecido o montante da verba honorária devida em favor dos advogados agravantes, cuja aferição, ao menos por ora, reclama solução pelas vias ordinárias, conforme concluído pelo juízo a quo. Ademais, nos termos do §2o, do art. 642, do CPC, é necessária a habilitação e concordância de todos os sucessores do exequente falecido para o destaque dos honorários contratuais. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sequer o perigo da demora. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator